Tribunal: TJDFT
Processo: 0754110-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754110-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIMAR SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708703-68.2018.8.07.0003, que tem como executada MARIA LUCIMAR SANTANA. A decisão agravada indeferiu o pedido de ID Num. 178796836, em que o exequente requereu fosse oficiado ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social para que diga se a executada labora com vínculo empregatício ou é titular de benefício previdenciário (ID 179133490): “Indefiro o pedido de ID Num. 178796836, pois a experiência empírica deste juízo demonstra que se trata de medida desprovida de qualquer efetividade uma vez que acabam sendo realizadas inúmeras diligências sem obter a satisfação do crédito da parte exequente. Além disto, verifico que as providências que poderiam ser tomadas por este Juízo já o foram. Dessa maneira, promova a parte exequente, no prazo de 10 dias, o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis”. Nas razões do recurso, o agravante reforça ainda a necessidade da pesquisa, pois necessita utilizar todos os meios necessários para localizar bens da agravada para fins de satisfação da dívida. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC. No mérito requer seja conhecido e provido o recurso, para que sejam expedidos ofícios para o Ministério do Trabalho e Emprego e ao Instituto Nacional do Seguro Social. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensadas tanto a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O preparo foi devidamente recolhido (ID 54600445). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Embora não seja função do Poder Judiciário ficar à disposição da parte, expedindo ofícios ou requisitando informações junto a órgãos públicos ou privados, dentro do território nacional, visando localizar bens de devedores, revela-se medida necessária, no caso em análise, a consulta ao sistema CAGED e a expedição de ofício ao INSS para se obter informação quanto à percepção de remuneração pela parte agravada e, assim, conferir efetividade à eventual penhora, uma vez que não foram encontrados por outros meios capazes de satisfazer a execução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRABALHISTA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. (...) 5. A pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do executado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e provido. (07176672020228070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 8/11/2022) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de remessa de ofício ao INSS. Tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessária a realização de pesquisa no CAGED bem como a expedição de ofício ao INSS. Forte nesses fundamentos, concedo efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED para que informe se a executada possui vínculo empregatício e ao INSS para que informe se a executada é titular de benefício previdenciário. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 14:01:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador